Tribunal: TJDFT
Processo: 0021522-29.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0021522-29.2014.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL EXEQUENTE: MARIA CLENIR MOREIRA LIMA D E C I S Ã O Em petição de id 24546263, a parte exequente (MARIA CLENIR MOREIRA LIMA) requer a expedição de requisitório retificador e/ou complementar, após remeter os autos à Contadoria Judicial, considerando o equívoco na aplicação da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento RE n. 870.947, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e, conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.492.221/PR. Manifestação contrária do DISTRITO FEDERAL em id 25336951. É o relato do necessário. DECIDO. De início, esclareça-se que as partes concordaram com os cálculos já apresentados, que foram elaborados pela Contadoria Judicial nos termos do acórdão executado, e conforme indicado no id 10918176 pelo eminente Desembargador MÁRIO MACHADO. Foram, então, foram expedidos precatórios de R$129.536,62 (cento e vinte e nove mil, quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e dois centavos) em favor da exequente e de R$39.469,70 (trinta e nove mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e setenta centavos) em favor da sociedade de advogados, além de Requisição de Pequeno Valor (RPV) de R$805,59 (oitocentos e cinco reais e cinquenta e nove centavos) em favor de MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. Conforme esclarecido pelo eminente Desembargador MÁRIO MACHADO, “adimplida a RPV (ID 22904710), aguarde-se a satisfaçaõ do precatório expedido (ID 13587780)” (id 23154312). Portanto, no caso em exame, descabe a expedição de requisitório complementar, a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso do que foi estabelecido na decisão exequenda, tendo em vista a imutabilidade da coisa julgada já formada, visto que a questão já foi decidida em acórdão transitado em julgado, e da preclusão, uma vez que, apresentados os cálculos, as partes com eles concordaram. Em rigor, na hipótese, cabível o entendimento proferido no julgamento do RE no 730.462 (Tema 733 do STF), da relatoria do saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI, in verbis: “... a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de id 24546263. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator